Tribunal: TJPA
Processo: 0010059-79.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo n°0010059-79.2009.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Classe: Recurso Especial em Apelação Cível
Comarca de origem: Belém
Recorrente: Município de Belém
Procuradora: Camila M. Figueiredo OAB/PA 11.185
Recorrido: Laurenir Santos Peniche
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.
2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano.
3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2004, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 11/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004.
4. Readequação do acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Apelação do Município de Belém provida. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se do entendimento adotado no Acórdão de nº 124.504, adequando-o ao entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), afastando-se, com isso, a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao ano de 2004 dos autos originários,
julgando a apelação provida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0010059-79.2009.8.14.0301, ajuizada em desfavor de LAURENIR SANTOS PENICHE, que declarou a prescrição do crédito tributário relativo ao IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/IPTU correspondente ao exercício de 2004.

O acórdão recorrido, registrado sob o Nº 124.504 (fls. 29/33v.), conheceu da apelação interposta pelo Município de Belém e lhe deu provimento parcial, mantendo a decretação da prescrição originária em relação ao IPTU de 2004, contudo, anulando a sentença no que tange a decretação da prescrição intercorrente dos IPTU referente à 2005 a 2008.

O Município de Belém interpôs Recurso Especial (fls. 37/48) arguindo, em suma, violação do art. 174 do CTN por não identificar adequadamente o termo inicial da prescrição.

Aduziu que o parcelamento do crédito tributário configura causa de suspensão de sua exigibilidade nos moldes do artigo 151 do CTN.

Diz que a concessão de maior prazo para o pagamento do tributo obsta a exigibilidade enquanto válida a possibilidade de parcelamento entre os dias 05.02 e 05.11 de cada exercício.

Sustenta o Município, no recurso, que o prazo prescricional há de ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa. Frisa que a exigibilidade do tributo está suspensa por força da legislação municipal que faculta o pagamento do tributo de modo parcelado.

Assim, diz que o prazo prescricional é paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa, isto é, entre os dias 05/02 a 05/11 de cada exercício, de tal sorte que não há falar em prescrição do crédito relativo ao exercício de 2004, dado que o marco inicial de prescrição seria o dia 05.11 daquela ano.

Conforme certidão não foram apresentadas contrarrazões (fl. 52).

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, as fls. 56/56v., proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por este Colegiado, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático do Resp. nº 1.658.517-PA (TEMA 980).

É o essencial.
VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 124.504 (fls.29/33v.), ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980).

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o termo inicial do prazo prescricional para sua cobrança judicial se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, bem como que o parcelamento ¿ex ofício¿ da dívida tributária não configura causa interruptiva para fins de contagem do prazo prescricional, haja vista inexistir anuência do contribuinte. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.

Assim, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local.

Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano.

Assim, tendo sido fixada a tese no paradigma no sentido de que o termo inicial da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento ¿ex officio¿ da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, é de se considerar que o tributo relativo ao exercício de 2004 não se encontra fulminado pela perda do exercício do direito de ação por parte do Município de Belém.

No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2004, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 11/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº. 124.504, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980), dou provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2004 dos autos principais, conforme acima explicitado.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

G:\PJE 2020\PJE 2020\IPTU\Processo n°0010063-59.2009.2009.8.14.0301 Readequacao jurisprudencia IPTU 2004 STJ -31.rtf